Tribunal: STF
Processo: ARE 1170396
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 03, p. 153):
    POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARMAS E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME ÚNICO. DELEGADO QUE NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO, NEM CAUTELA LEGAL PARA UTILIZAR OS OBJETOS APREENDIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS. ACERVO TESTEMUNHAL HARMÔNICO. CONDENAÇÃO. APELO. PENA EXACERBADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
    Os depoimentos constantes do acervo testemunhal foram harmônicos em afirmar que os fatos trazidos a baila são verídicos e, que os artefatos encontrados, sem sobra de dúvida, estavam em poder do acusado, tornando incontestes a autoria e materialidade, consubstanciadas no auto de apresentação e apreensão, o que de pronto alicerça a condenação.
    Para configurar a incidência da atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), é irrelevante a forma que esta tenha se manifestado, se integral ou parcial, sendo necessário, apenas, que tenha servido para motivar sua condenação, como no caso dos autos.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 03, p. 181).
    No recurso extraordinário (eDOC 04, p. 50-66), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI e LIV; 93, IX; e 97, da Constituição Federal. 
    Alega-se, nas razões do recurso, violação ao princípio da proporcionalidade, além de ausência de fundamentação da decisão recorrida, tendo em vista a motivação abstrata utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime durante a primeira fase da dosimetria. 
    Aduz, ainda, violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), uma vez que o Tribunal de origem não levou a arguição de inconstitucionalidade do art. 18 da Lei 10.286/2003, suscitada pelo recorrente em sede de apelação, a julgamento em seu órgão pleno.
    A Presidência do TJPB inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 4, p. 89-90).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao AREsp 1.256.418/PB (eDOC 04, p. 163-166) para “afastar a avaliação desfavorável das vetoriais culpabilidade e consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, e estabelecer a pena-base em 3 anos de reclusão mais 10 dias-multa, na fração mínima”, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
    Dessa forma, quanto ao redimensionamento da pena-base em razão do afastamento do desvalor atribuído à culpabilidade e às consequências do crime, o recurso está prejudicado.
    Quanto à alegada violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), o acórdão recorrido enfrentou a questão nos seguintes termos (eDOC 03, p. 158):
    “No tocante a arguição de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 10.826/2003, tenho que tal questionamento não merece qualquer respaldo, eis que o Estatuto do Desarmamento, no que diz respeito ao artigo supracitado, não teve nenhuma vedação legal para sua vigência, o que permite dizer que tal dispositivo está em perfeito uso, e sua regra não enseja qualquer tipo de anormalidade que necessite de tal alegação.
    Diante dos argumentos trazidos nas razões recursais, não vislumbro, sequer, a necessidade de remeter os presentes autos ao Plenário desta Corte de Justiça, para apreciação, como requerido, da inconstitucionalidade suscitada.”
    Verifico que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do recorrente, não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.
    Importa destacar a jurisprudência do STF, firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Ante o exposto, julgo, em parte, prejudicado o recurso, por perda superveniente de objeto, e, no mais, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente